Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente, contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o Acórdão, ID 67083982, foi contraditório, pois, restou comprovado que as CDA ́s foram devidamente ajuizadas. Afirma que a própria embargada reconheceu a dívida tributária.
3. A embargada apresentou contrarrazões, ID 67946067.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no Acórdão 1950989, ID 67083982.
IV. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A contradição ocorre quando há uma incompatibilidade lógica entre os fundamentos de uma decisão judicial. Ela ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar.
8. No caso, inexiste contradição a ser sanada. O embargante, no curso do processo de conhecimento, não conseguiu comprovar que as ações foram ajuizadas nem o despacho do Juiz para interromper a prescrição, basta verificar os itens de 10 a 12 do Acórdão: “(...) 10. No caso, a despeito do recorrente arguir que foram propostas ações de execução fiscal em desfavor do corresponsável pelo débito, ora recorrida, não restou comprovado nos autos tal tese. Não indica o número do processo judicial, a data de ajuizamento da ação, entre outros dados. A informação constante no campo "Processo" não se refere a um número de processo judicial físico ou eletrônico. Tampouco, é possível aferir pelos documentos, a quais débitos se referem os respectivos "processos". Além disso, consta no campo "SI" indicações outras além do código "38". 11. Destaca-se que era possível ao recorrente a juntada da Certidão de Distribuição, ou o extrato de consulta processual, atestando o ajuizamento das execuções fiscais. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o ajuizamento da ação de execução fiscal apta a afastar a ocorrência da prescrição. 12. Nesse sentido: "Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Nesse sentido: “Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito tributário constante nos autos, tendo em conta o transcurso de cinco anos entre constituição definitiva da CDA e o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal." (Acórdão No 1418958 - Desembargadora LEILA ARLANCH - TJDFT).”.
9. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.